Tribunal: TJDFT
Processo: 0175847-95.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RE 661.702/DF (TEMA 546). REPERCUSSÃO GERAL. É CONSTITUCIONAL A PREVISÃO NORMATIVA LOCAL QUE VISA COIBIR FRAUDE NO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO E INCONSTITUCIONAL CONDICIONAR A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO AO PAGAMENTO DE MULTA, PREÇO PÚBLICO E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o trânsito em julgado do RE 661.702/DF (tema 546), com repercussão geral, restou fixada a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.”
2. Desse modo, os recursos sobrestados devem ser analisados pelas Turmas Recursais e, caso já tenha havido julgamento, sem trânsito em julgado, e na hipótese de contrariedade à tese fixada em repercussão geral, deverá ser reexaminado o recurso, com aplicação do entendimento então firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
3. Com efeito, em que pese o Conselho Especial do TJDFT tenha se manifestado pela inconstitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, no ARI n. 2009.00.2.006922-7, prevalece o entendimento assentado na Suprema Corte.
4. Merece destaque o voto proferido pelo Min. Marco Aurélio, no RE 661.702/DF, que, a despeito da proximidade entre as infrações administrativas previstas no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 e no art. 231, VIII, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), as distinguiu quanto ao objeto núcleo de cada norma. Assim, enquanto na Lei Distrital a intenção é garantir a higidez do serviço público de transporte coletivo de passageiros local, na Lei Federal, o bem jurídico tutelado é a busca da garantia da segurança no trânsito, sendo vedada a prática desautorizada da condução de pessoas e coisas. O Ministro esclarece que a norma objeto do Recurso Extraordinário é constitucional, porquanto se configura legítimo o interesse do Distrito Federal de organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial (art. 32, §1o e art. 30, V, ambos da Constitucional Federal), atuando de modo suplementar, não caracteriza usurpação da competência privativa da União.
5. É imperioso mencionar que, para a aplicação do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, basta que o sujeito esteja exercendo atividade remunerada, auferindo renda com o transporte de pessoas, de maneira não regulamentada pelo Ente Federativo.
6. Desse modo, considerando a constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital n. 239/92, na parte que prevê penalidades para aqueles que oferecem transporte alternativo não regulamentado, e ausente qualquer vício que macule o auto de infração lavrado pela autoridade competente, mantém-se hígida a penalidade administrativa aplicada à parte autora com fulcro no artigo em referência.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.